Tribunal: TJSP
Processo: 0006615-75.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006615-75.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
RODRIGO SIFONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial, para que seja retificado o cálculo de penas e
mantido o percentual de 60% para a progressão de regime. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006615-75.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006615-75.2020.8.26.0496
Voto no 20.133 (1)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: MARCOS RODRIGO SIFONTE
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR6 Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Guacy Sibille Leite
É agravo de execução penal tirado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face de r. decisão de fls. 35/9, do r.
Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR6
Comarca de Ribeirão Preto, que acolhendo impugnação do sentenciado,
determinou a elaboração de cálculo que considerasse a fração de 40% para
o implemento do requisito objetivo necessário à progressão de regime.
Sustenta, o Ministério Público, em síntese, que
não é o caso de aplicação da lei nova mais benéfica (Lei 13.964/2019),
porquanto reincidente o sentenciado. Pede, assim, a retificação do cálculo,
adotando-se o lapso de 3/5 para os fins de progressão (fls. 03/24).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o
d. magistrada, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do reclamo (fls. 59/63).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravado foi condenado às penas de 06 anos,
05 meses e 23 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, com o
término de cumprimento de pena previsto para 26.11.2023 (fl. 41).
O douto magistrado a quo, acolhendo impugnação
do sentenciado, determinou a elaboração de cálculo que considerasse a
fração de 40% para o implemento do requisito objetivo necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006615-75.2020.8.26.0496 -Voto no
3
progressão de regime, com o que não se conforma o Ministério Público.
E com razão o “Parquet”.
Realmente, uma vez que reincidente o agravado,
necessário que cumpra 3/5 da pena do crime hediondo, para postular a
progressão.
No respeitante:
“(...). 3. Em se tratando de crime hediondo
praticado na vigência da Lei n.o 11.464/2007, é
exigido, para fins de progressão de regime, o
cumprimento dos lapsos temporais de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente. 4.
Consoante a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, o § 2o do art. 2o da Lei n.o
8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007,
não faz distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de
3/5
a
todos
os
agentes
reincidentes,
independentemente da natureza do delito antes
cometido. Precedentes. 5. Writ não conhecido.”
(STJ - HC 264841/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.o
Alderita Ramos de Oliveira, j. 12/06/13);
“Agravo em Execução - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência de requisito objetivo -
Reincidência
-
Crime
Hediondo
-
Alega
preenchidos
os
requisitos
legais
para
o
deferimento da benesse - INADMISSIBILIDADE
- Agravante condenado pela prática de crime
equiparado
a
hediondo
-
Necessário
o
cumprimento da fração de 3/5 da pena por ser
reincidente, nos termos do artigo 2o, § 2o,
segunda figura, da Lei 8.072/90, com redação
dada pela Lei 11.464/2007 - Ausente o requisito
objetivo - Negado provimento. (...). Inicialmente,
cumpre
consignar,
por
oportuno,
que
o
agravante foi condenado pela prática de crime
equiparado a hediondo, na vigência da Lei
11.467/07, tratando-se, ainda, de reincidente, e
consoante disposto no artigo 2o da Lei dos
Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), somente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006615-75.2020.8.26.0496 -Voto no
4
admissível a progressão após o cumprimento da
fração de 3/5 relativamente ao delito hediondo.
Nesse passo, o agravante somente preencherá
o requisito objetivo em 30/05/2014, conforme
asseverado pelo juízo monocrático. Ademais,
não é necessária a configuração da reincidência
específica para o cumprimento do lapso de 3/5
da pena privativa de liberdade, haja vista que o
legislador pátrio não fez distinção entre as
modalidades de reincidência.” (TJSP - Agravo
em
Execução
Penal
no
0198419-15.2013.8.26.0000, 12a Câmara, Rel.
Des. Paulo Rossi, j. 19/02/14).
E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para
progressão de regime, em nada altera a situação do agravado.
Isso porque, se trata de sentenciado reincidente
que praticou crime hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual
de 60% (3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação dada
ao artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer restrição acerca
da natureza da recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde o
legislador não o fez.
Assim, pouco importa a natureza do crime
anteriormente praticado para que incida o percentual de 60% (3/5), disposto
no inciso VII do artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no
inciso V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente destinada aos
condenados por crimes hediondos ou equiparados, que sejam primários, o
que não é o caso do recorrido.
Aliás, recentes julgados desta Corte não destoam
desse entendimento:
“Agravo
em
execução. Cálculo de pena.
Discussão sobre o percentual aplicável de
cumprimento de pena para a progressão de
regime prisional nos casos de crime hediondo. A
incidência do percentual de 40% (2/5) de
cumprimento de pena (LEP, art. 112, inciso V)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006615-75.2020.8.26.0496 -Voto no
5
exige a primariedade do agente, de modo que o
reeducando reincidente, específico ou não,
deverá cumprir 60% de pena para a progressão
de
regime
(LEP,
art.
112,
inciso
VII).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo
no 0002102-86.2020.8.26.0521, 16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. 02.06.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão
de regime Retificação de cálculo - Sentenciado
reincidente - Condenação anterior pelo delito de
tráfico na forma privilegiada - Crime hediondo
Reincidência Pleito - Irrelevante a condição de
reincidente específico - Lei 13964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica -
Lapso de 3/5 que deve ser mantido -
Manutenção da decisão - AGRAVO NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
no
0000970-28.2020.8.26.0154,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
13.05.2020).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para que seja retificado o cálculo de penas e mantido o
percentual de 60% para a progressão de regime.
MAURICIO VALALA
Relator